Tribunal: TJES
Processo: 5001912-95.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001912-95.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE FARIA JUNIOR
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente
em face da sentença (id. 4973713) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a regularidade da alteração do plano telefônico, porquanto a operadora pode realizar a reformulação dos planos que oferece.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela ré/recorrente, verifica-se que é cabível, tempestivo e prepa
rado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que em novembro de 2020 o requerente aceitou proposta da requerida de plano telefônico no valor mensal de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), com vencimento da primeira fatura para janeiro de 2021, contudo, o valor da oferta teria perdurado por apenas sete meses, ocorrendo reajuste para R$ 61,00 (sessenta e um reais), tratando-se de alteração unilateral não informada, pelo que postulou indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais,
em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na
medida que deixou de juntar aos autos os termos do contrato celebrado com o autor a fim de demonstrar a prévia existência de informação clara e precisa acerca da possibilidade de alteração do plano em prazo inferior a um ano, isto é, além do reajuste da ANATEL, tampouco juntou comprovante de notificação acerca destas alterações. Aliás, a ré não só deixa de juntar provas a respeito da licitude das cobranças como também contesta os fatos alegados pela autora de forma genérica, atendo-se a dizer que o contrato preveria a possibilidade de reajuste unilateral.

Entretanto, quanto ao pedido de indenização por danos morais, em que pese o respeito pela r. sentença, considerando o entendimento consolidado no âmbito do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida, embora tenha havido alteração unilateral do contrato, os valores excedentes se mostram irrisórios, não houve suspensão do serviço,
de sorte que se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos e lhe
CONFERE TOTAL PROVIMENTO,
para cassar a sentença guerreada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos do recorrido LUIZ CARLOS DE FARIA JUNIOR.

Diante do provimento do recurso da ré, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença guerreada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos do recorrido LUIZ CARLOS DE FARIA JUNIOR. Diante do provimento do recurso da ré, sem condenação em custas nem honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)